Tribunal: TJMT
Processo: 1040752-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040752-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 630.759.111-00 (RECORRENTE), THALUA CRISTINE SOUZA - CPF: 034.071.301-12 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1040752-74.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: THALUA CRISTINE SOUZA representada por VERA LUCIA DE SOUZA.

Recorridos: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA S/A.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS VITAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por paciente em situação de grave vulnerabilidade e hipossuficiência, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer para que os entes públicos arcassem com o custo adicional de energia elétrica necessário ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar (home care), fornecido por plano de saúde. A recorrente alega que o aumento no consumo de energia compromete o orçamento familiar e que os descontos da Tarifa Social de Energia Elétrica são insuficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado e o Município podem ser compelidos a custear o consumo adicional de energia elétrica utilizado exclusivamente para o funcionamento de equipamentos médicos de home care, mesmo quando o atendimento domiciliar é prestado por plano de saúde privado; (ii) delimitar a extensão da obrigação dos entes públicos diante da situação de hipossuficiência da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988, arts. 23, II e 196), impondo ao Estado a obrigação de garantir os meios indispensáveis à manutenção da vida, inclusive quando o tratamento for prestado por meio da iniciativa privada.

A jurisprudência do TJMT reconhece que o fornecimento de energia elétrica é obrigação acessória dos entes públicos, quando indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos vitais utilizados por pacientes em home care, em contexto de hipossuficiência e risco à vida.

Restou demonstrado nos autos que a recorrente é portadora de doenças graves e dependente de múltiplos aparelhos elétricos para sua sobrevivência, sendo insuficiente o benefício da tarifa social diante da carga energética consumida.

A utilização de unidade consumidora específica (UC no 645485760), instalada exclusivamente para os equipamentos médicos, permite delimitar de forma objetiva o consumo de energia vinculado ao tratamento, conferindo viabilidade técnica e controle à obrigação estatal.

A presença de hipossuficiência econômica, a necessidade vital dos equipamentos e a ausência de previsão contratual que imponha tal obrigação à operadora de saúde justificam a imposição do ônus ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá, no que exceder o benefício da tarifa social, enquanto perdurar o tratamento domiciliar, respeitado o teto dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos o dever de garantir, de forma solidária, os meios indispensáveis à efetivação de tratamento médico domiciliar, inclusive o fornecimento de insumos essenciais como energia elétrica.

É cabível a condenação do Estado e do Município ao custeio da energia elétrica utilizada exclusivamente no funcionamento de equipamentos médicos de paciente hipossuficiente em tratamento home care, mesmo quando este for prestado por plano de saúde privado.

A obrigação estatal deve ser limitada à unidade consumidora específica instalada para o tratamento, no que exceder a Tarifa Social de Energia Elétrica, respeitado o teto do Juizado Especial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II e 196; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI no 1027928-20.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.09.2023;

TJMT, ApCiv no 0002486-97.2011.8.11.0063, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2018;

TJMT, AgInt no 0008645-71.2015.8.11.0045, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

Devidamente intimados, apenas o recorrido ESTADO DE MATO GROSSO pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a recorrente, THALUA CRISTINE SOUZA, é portadora de grave quadro de saúde, com epilepsia e síndrome epilépticas (CID G40), malformações congênitas do cérebro (CID Q04), tetraplegia espástica (CID G824), retardo mental grave (CID F72) e disfagia (CID R13), conforme documentos médicos acostados aos autos.

Devido à gravidade de seu estado, a recorrente necessita de tratamento home care, atualmente fornecido pelo plano de saúde UNIMED, utilizando diversos equipamentos elétricos para manutenção de suas funções vitais, incluindo bomba de infusão contínua, aparelho de inalação, ar-condicionado (necessário para manter o ambiente refrigerado) e chuveiro elétrico para banhos com água morna, conforme relatório médico acostado aos autos.

Restou demonstrado que a recorrente vive com sua avó e curadora, Sra. VERA LUCIA DE SOUZA, e uma prima menor, com renda familiar mensal de apenas R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), proveniente de Benefício de Prestação Continuada (BPC), conforme comprovantes juntados aos autos.

A instalação dos equipamentos médicos ocasionou considerável aumento no consumo de energia elétrica da residência, mesmo com a unidade consumidora específica para o quarto da recorrente (UC no 645485760), o que tem comprometido significativamente o orçamento familiar. Apesar de já ser beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), os descontos não são suficientes para reduzir o valor da fatura a um patamar compatível com a renda familiar.

A questão central, portanto, consiste em definir se os entes públicos demandados têm o dever de custear a energia elétrica necessária para o funcionamento dos equipamentos que compõem o home care da recorrente, ainda que este seja fornecido por plano de saúde privado.

De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". O art. 23, II, por sua vez, estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública".

Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde (SUS) é responsabilidade de todos os entes federativos para ações que envolvem tratamento médico e/ou hospitalar, tendo como parâmetro a universalização, o que significa acesso a todos à saúde.

O fato de o atendimento home care estar sendo prestado por empresa privada (plano de saúde UNIMED) não afasta o dever do Estado e do Município de promover as ações necessárias à garantia da saúde da recorrente, principalmente quando demonstrada sua hipossuficiência, uma vez que a família não possui condições financeiras de arcar com o aumento do consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos necessários à manutenção da vida da paciente.

Nesse contexto, é importante destacar o entendimento já consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"RECURSO CIVIL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DO SISTEMA HOME CARE NA RESIDÊNCIA DE PACIENTE HIPOSSUFICIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICIPIO AFASTADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento."
(TJMT - NU 1027928-20.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, julgado em 25/09/2023)

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO LATO SENSU – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE HOME CARE COM CUSTEIO DOS GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTES DO CONSUMO DOS APARELHOS – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. [...] 3. O artigo 196 e seguintes da Carta Magna dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deverá ser assegurada mediante ações e políticas sociais promovidas de forma integrada pelos Entes Federados, cujo fornecimento de energia elétrica para o funcionamento do Sistema Home Care de paciente hipossuficiente acometido de doença grave encontra-se inserido nesse contexto."
(TJMT - NU 0002486-97.2011.8.11.0063, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/10/2018)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO DOMICILIAR FORNECIDO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO
– DEMANDA AJUIZADA COM O INTUITO DE COMPELIR A EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE AO
PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE
ENERGIA

ELÉTRICA
DECORRENTE DA INSTALAÇÃO DO
HOME

CARE
–
OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO
– SENTENÇA REFORMADA POR MEIO DE DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Demonstrada a necessidade do fornecimento da estrutura
home

care
no processo de manutenção da vida e da saúde da Agravante e, considerando que a
energia

elétrica
é indispensável ao funcionamento dos equipamentos em questão, somado ao fato de que a Recorrente alega não ter condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, deveria ter ajuizado a demanda em face do Estado e/ou do Município, pois é deles o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição Federal
. Não há como compelir a operadora de plano de saúde privado ao pagamento deste ônus, quando não há qualquer Lei ou cláusula contratual que a obriga a custear a diferença da
energia

elétrica
decorrente do fornecimento do tratamento domiciliar.”
(TJMT - N.U 0008645-71.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019).

O argumento de que não há previsão legal específica para o custeio de energia elétrica para funcionamento de equipamentos de home care não pode prevalecer. O direito à saúde, constitucionalmente garantido, abrange todos os meios necessários à sua efetivação, incluindo os insumos indispensáveis para o tratamento médico, como é o caso da energia elétrica para o funcionamento de equipamentos vitais.

Não se pode negar a evidente relação entre o fornecimento de energia elétrica e a eficácia do tratamento home care. De nada adiantaria disponibilizar os equipamentos médicos sem garantir o insumo básico para seu funcionamento – a energia elétrica. Trata-se, portanto, de uma obrigação acessória essencial para a garantia do direito à saúde e à vida da recorrente.

Deve-se observar, contudo, que a responsabilidade dos entes públicos não se estende ao consumo total de energia da residência, mas apenas àquela necessária para o funcionamento dos aparelhos médicos utilizados no tratamento home care. Nesse sentido, é adequada a instalação da unidade consumidora específica (UC no 645485760) já realizada pela recorrente, que registra somente o consumo do quarto onde estão instalados os equipamentos médicos.

Portanto, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos e à manutenção da vida da recorrente, e que sua família não dispõe de condições financeiras para arcar com esse custo adicional, cabe aos entes públicos demandados suportar esse ônus, no que exceder o benefício da tarifa social (30 kWh), limitado à unidade consumidora específica (UC no 645485760).

Cabe mencionar, ainda, o parecer do Ministério Público neste caso, que se manifestou pelo provimento do recurso, destacando que "questões que versam sobre a vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano e de caráter indisponível, não podendo ser suplantados por diretrizes internas do Poder Executivo, sobretudo ao se considerar problemas atinentes à dotação orçamentária".

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a arcar com o custo da energia elétrica consumida pelo sistema home care instalado na residência da recorrente, referente à unidade consumidora específica (UC no 645485760), no que exceder ao benefício da tarifa social (30 kWh), enquanto perdurar a necessidade do tratamento domiciliar, limitado ao teto do juizado.

Determino, ainda, que a recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora no 645485760 por falta de pagamento, enquanto perdurar a presente demanda.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025